Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018294-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (IMPETRANTE), CARLOS ANTONIO AFONSO GONCALVES - CPF: 038.104.511-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), KESSY JHONES NUNES SOARES - CPF: 063.338.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES ROQUE - CPF: 045.687.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA NUNES BARBOZA - CPF: 062.265.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA LIBERDADE -
1. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ALARDEADA NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA –
WRIT
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTE PONTO –
2.
MÉRITO
: 2.
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT –
2.2. DECISÃO SEGREGATÍCIA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA
– PRISÃO DECRETADA PARA
RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL
E, PRINCIPALMENTE, PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– TEMOR DAS TESTEMUNHAS, GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E APARENTE HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
O pleito de reconhecimento de nulidades processuais foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

2.

Mérito:
Diante da inexistência de comprovação irrefutável da alardeada inocência do paciente, não há como acolher, na via estreita do
habeas corpus
, a tese defensiva que busca afastar a autoria delitiva, por demandar um amplo revolvimento de fatos e provas, o que não se compatibiliza com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

2.1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o
periculum libertatis
no temor sentido pelas testemunhas, na gravidade objetiva dos delitos
imputados e na aparente habitualidade delitiva do increpado, tornando insuficiente à garantia da instrução criminal e da ordem pública a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere, assim como as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, por si sós, não se prestam a arredar a necessidade da prisão preventiva para o resguardo do corpo social.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA

PACIENTE:

CARLOS ANTONIO AFONSO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do Inquérito Policial n.o 1000424-83.2021.811.0106 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Contextualizando a impetração, o causídico relata que no dia
05/07/2021
foram deferidas as medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão preventiva
em face do ora paciente, as quais foram efetivamente cumpridas em
07/10/2021
. Prosseguindo, assevera que conquanto
nada de ilícito tenha sido encontrado
na residência do increpado quando do cumprimento das aludidas ordens judiciais, a d. autoridade inquinada de coatora optou por
mantê-lo preso provisoriamente,
a despeito de sua primariedade e da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
defende as teses de
inidoneidade da motivação
empregada para
decretar
e
manter
a segregação cautelar do paciente, e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem elementos de convicção concretos capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes imputados; e acrescenta, ainda nesse viés, que conquanto o increpado seja alvo de investigações há mais de 07 (sete) anos, já tendo sido submetido à abordagens policiais por pelo menos 30 (trinta) vezes, em nenhuma das oportunidades foram encontrados objetos ilícitos ou petrechos que apontem seu envolvimento com organização criminosa voltada à prática do comércio malsão [
tese de negativa de autoria
].

De outra banda, quanto ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para
garantia da ordem pública
sob o equivocado viés de que
o paciente seria um contumaz transgressor da Lei
e
exibe “padrão de vida” incompatível com sua condição de desempregado
, olvidando, porém, que o increpado é
primário
e ostenta
nenhum

outro registro criminal
, demais disso,
possui endereço fixo, ocupação lícita, família constituída e detém a guarda de sua filha menor de idade
que depende exclusivamente de seus cuidados; inexistindo indicativos de que pretendia se esquivar de eventual responsabilização criminal, influir no depoimento de testemunhas ou tumultuar a instrução criminal, sendo insuficiente à manutenção da prisão processual a simples alegação de que
“a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local”
.

Em derradeiro, aponta
en passant
a suposta ocorrência de
nulidades processuais
, decorrentes da
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
e da
ilicitude das provas produzidas durante a fase investigativa
[utilização do instituto da “rainha das provas”], notadamente dos depoimentos testemunhais colhidos unilateralmente na repartição policial, sem a presença de advogado; mas não esmiuça os argumentos que ensejaram tal conclusão, tampouco demonstra, de forma inequívoca, quais os prejuízos concretos causados ao paciente.

Forte em tais premissas, e aludindo à maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de pandemia do Covid-19; o causídico reclama a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais.

No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
; e, oportunamente, pugna
pela intimação do patrono acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada do ID 105162985 ao ID 105171475.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.o 1018272-13.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 105347473), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 105669495).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 107146996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que examinando acuradamente a prova pré-constituída, verifiquei que as alardeadas nulidades processuais
decorrentes da suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da dita ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, suscitadas
en passant
pelo impetrante,
não foram submetidas à apreciação do magistrado singular
,
a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, à exceção das hipóteses de competência originária dos Tribunais, o processo deve ser examinado uma vez em 1o grau de jurisdição e reexaminado pelas Cortes Superiores. Por isto, inadmite-se que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, os Tribunais Superiores assim firmaram seus entendimentos,
in verbis:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)- destaquei.

No que pertine ao
habeas corpus
, ação de dignidade constitucional, que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, embora não seja indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com isso, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Logo, tendo em linha de conta que inexiste nos autos comprovação de que as aventadas nulidades suscitadas na presente impetração foram enfrentadas pelo d. juízo
a quo
, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que, consoante preceitua a jurisprudência do c. STJ, isto configuraria indevida supressão de instância. Veja-se:

“
O tema referente à ilegalidade das provas colhidas no flagrante não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.”
(STJ - RHC: 121568 GO 2019/0363650-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

“
As nulidades suscitadas neste mandamus não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que inviabiliza a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, por configurar indevida supressão de instância.”
(STJ - HC: 465837 SP 2018/0215859-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Mas ainda que fosse diferente, é sabido que
o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

Na hipótese dos autos, conquanto insista na ocorrência de tais nulidades processuais, o impetrante limita-se a mencionar conceitos doutrinários, a citar determinados dispositivos legais e dizer que houve violação a “princípios basilares dos direitos e garantias fundamentais do cidadão”, mas não dedica uma linha sequer a esmiuçar quais foram tais violações, tampouco quais foram os prejuízos efetivamente causados à defesa do paciente. E consoante preceitua
o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, para que seja reconhecida a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, impõe-se a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte
-
o que, aparentemente, não ocorreu no caso em voga.

Além do mais, a teor do entendimento firmado pelo c. STJ,
“
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de reconhecimento de nulidades processuais foi veiculado diretamente a esta eg. Corte de Justiça, sem provocação anterior da d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior.

Em sendo assim,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne à
tese de nulidade do feito por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto às teses de
negativa de autoria
e
ausência dos requisitos legais da medida extremada
; por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que no dia
28/09/2021
a autoridade policial do município de Novo São Joaquim/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados telefônicos
e
prisão preventiva
em face do ora paciente

CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES

e dos co-investigados
Kessy Jhones Nunes Soares
,
Luiz Fernando Sousa Silva
,
Ana Luiza Nunes Barboza
e
Marcelo Rodrigues Roque
; diante da existência de fundadas suspeitas de que
integrariam grupo criminoso especializado na comercialização ilícita de entorpecentes
(ID 105171451).

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, tais pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
05/10/2021
(ID 105162995), sendo as ordens judiciais expedidas em face do beneficiário deste
writ
devidamente cumpridas na data de
07/10/2021
(ID 105162993). Submetido à audiência de custódia na mesma data, o paciente
teve a sua segregação cautelar mantida pelo d. magistrado singular
, permanecendo à disposição da Justiça desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da autoria delitiva:

Consoante esclarecido pelo d. juízo impetrado, extrai-se do caderno administrativo, notadamente dos relatórios policiais e dos documentos encartados nos inquéritos policiais de n.o 14/2021, 15/2021 e 24/2021, a existência de
indícios bastantes
capazes de vincular o increpado a um engendrado grupo criminoso que vêm atuando ativamente na comercialização de narcóticos na região do município de Novo São Joaquim, no interior do Estado de Mato Grosso (ID 105162995, p. 03).

À vista disso, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito nos fatos delituosos; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser
CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES

envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim, que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre o tema, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, entendo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada inocência do paciente na via eleita, visto que tal conclusão exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que não se compatibiliza com o rito sumário da ação constitucional.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Dessume-se da prova amealhada ao processo eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a narcotraficância.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, vislumbro que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas, a
aparente habitualidade delitiva
do paciente e de seus correligionários e o
temor sentido pelas testemunhas
, que se recusaram a prestar depoimento por medo de represálias por parte do grupo criminoso, evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a manutenção do ergástulo.

Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que além do processo-crime em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES
também

responde
ao
Inquérito Policial
n
.o
1000377-12
.2021.811.0106 (PJe)
, pela suposta prática do crime d
o crime de

receptação qualificada
; o que enseja a conclusão de que,
além de
possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, o favorecido nessa ordem
exibe uma espécie de certeza pela impunidade
, máxime porque o fato de já estar sendo
investigado
pela prática de outros delitos não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
,

a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico – como, de fato, já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos e idôneos, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Além do mais, há de se ter em conta que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema no atual momento processual.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à
tese de nulidade do feito por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da ilicitude das provas produzidas após o cumprimento do mandado de busca e apreensão
, porquanto evidenciada

indevida supressão de instância.

E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021